Tribunal: TJSP
Processo: 1001178-61.2019.8.26.0596
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952269
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1001178-61.2019.8.26.0596/50000, da Comarca de Serrana, em que é embargante
ELISEU CARLOTA, é embargado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos de declaração, sem efeitos modificativos, unicamente para suprir
omissão no tocante aos consectários da condenação concernente à repetição
simples do indébito. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001178-61.2019.8.26.0596/50000 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1001178-61.2019.8.26.0596/50000
EMBARGANTE: ELISEU CARLOTA
EMBARGADO: BANCO PAN S/A
VOTO N. 10.934
Embargos de declaração. Omissão em relação aos
consectários da condenação relativa à repetição do indébito.
Acolhimento. Correção monetária pela Tabela Prática desta
Corte a contar do desembolso. Juros moratórios de 1% ao
mês computados da citação (art. 405 do CC). Embargos de
declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.
Esta Colenda 24a Câmara de Direito Privado, em acórdão lavrado
às fls. 157/169, deu parcial provimento à apelação interposta por Eliseu Carlota,
para, reformando a r. sentença, condenar Banco Pan S/A a restituir os valores
recebidos a título de seguro prestamista e tarifa de avaliação de bem.
O apelante opõe embargos de declaração arguindo omissão no
tocante à correção monetária e aos juros moratórios incidentes sobre a repetição
simples do indébito. Requer seja sanada a omissão.
É o relatório.
Conhece-se dos embargos de declaração e a eles se dá
provimento.
De fato, lendo o aresto, colhe-se a indigitada omissão.
Impõe-se, então, a integração do acórdão, nos seguintes termos:
A condenação será corrigida pelos índices da Tabela Prática desta
Corte a contar do desembolso e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês
computados da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.
Ante o exposto, acolhem-se os embargos de declaração, sem
efeitos modificativos, unicamente para suprir omissão no tocante aos
consectários da condenação concernente à repetição simples do indébito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001178-61.2019.8.26.0596/50000 -Voto no
3
Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora